Tribunal: TJDFT
Processo: 0736880-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OPORTUNA DO PREPARO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição. O agravante sustenta que efetuou o pagamento da guia em menos de 48 horas após a distribuição e que a regulamentação aplicável não estabelece prazo máximo para pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a comprovação tardia do preparo recursal, sem a observância da regra do recolhimento em dobro prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, impede o conhecimento do agravo de instrumento por caracterizar deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo recursal é condição de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato da interposição, conforme artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
4. A despeito da concessão de oportunidade para regularização, deixou o agravante de observar o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, efetuando o recolhimento simples.
5. A exigência do preparo tempestivo decorre da legislação processual e constitui garantia do devido processo legal, não configurando formalismo excessivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O preparo recursal deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção.
2. O descumprimento das regras sobre preparo recursal constitui falha insanável que impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, arts. 1.007, caput e §4o, 1.017, §1o, e 932, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1824830, 07043884520198070008, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 28/2/2024, DJE 25/3/2024; STJ, AgRg no Ag 451.125/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, DJe 19/12/2002.